Tribunal: TJES
Processo: 5011357-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011357-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: JACKSON PEREIRA CORREIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011357-40.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDA:
JACKSON PEREIRA CORREIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTIGO 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que adquiriu um destaque junto a plataforma da requerida no valor de R$
284,90 (duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) para um anúncio no site da requerida, todavia o anúncio não foi publicado e o destaque não foi aplicado.

Em sede de sentença (ID 5294368), o juízo
a quo
julgou a lide nos seguintes termos:

“a)
Condenar
a ré a restituir a importância de
R$ 284,90 (duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos)
, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

b)
Condenar
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).”

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise do conjunto probatório verifico que a parte recorrente não comprovou nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, considerando não trazer aos autos prova de que efetivamente informou a parte autora sobre qual anúncio desejava manter ou sobre a possibilidade de retificar o anúncio, desta forma incorreu em falha no dever de informação.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INFORMAÇÕES ADEQUADAS E CLARAS - DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR - PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO, DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ CONTRATUAL - VIOLAÇÃO - VIOLAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor é direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os produtos comercializados pela empresa. 2. Deve ser o consumidor indenizado pelos prejuízos sofridos sempre que violados os princípios da informação, da transparência e da boa-fé contratual.

(TJ-MG - AC: 10188060548107001 Nova Lima, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

Da análise dos autos verifico que a recorrente apenas informou que o anúncio ficaria disponível.

A recorrente sustenta que os anúncios foram realizados simultaneamente todavia conforme consta nos autos o primeiro anúncio foi publicado em 01/04/2023 onde constava “Fox Trend 1.0 completo de tudo”:

O segundo anúncio foi publicado em 07/04/2023, uma semana após:

Neste sentido coaduno com o entendimento do magistrado de piso quanto a ausência de informações claras sobre a recusa e sobre o procedimento, considerando que a requerida não traz aos autos de que efetivamente informou ao autor sobre as regras de duplicidade de anúncio, considerando que o autor adquiriu o pacote com o fito de ampliar o alcance do anúncio.

Assim é o entendimento da r. sentença:

“caberia a ré ao menos questionar ao consumidor o anúncio que manteria, até porque se optou pela compra, visava maior alcance da divulgação, assim, imperioso reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da demanda, considerando que o requerente pagou por serviço não utilizado”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)